Tribunal: STF
Processo: RE 260507
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO:
REAJUSTE.
I. - Aplicação do critério do art. 58, ADCT, a partir do
sétimo mês de vigência da Constituição, o que é correto.
II. - A questão do reajuste anterior à aplicação do art.
58, ADCT, não integra o contencioso constitucional.
III. - Observância do art. 201, § 2º, CF. Até a
implantação do plano de custeio e benefícios será observado o
critério do art. 58, ADCT.
IV. - Precedente do STF: RE 234.858-RJ, Velloso.
V. - Agravo não provido.